Tribunal: TCU
Processo: 014.543/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso de revisão interposto pela ora embargante contra acórdão que jugou suas contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a análise do custo social, humano e econômico dos acidentes de trabalho no município de São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Força Sindical (CNPJ: 65.524.944/0001-03) em face do Acórdão 751/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.